Tribunal: TJMT
Processo: 1022865-25.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022865-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA - CPF: 216.674.461-34 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO POR EXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C/C EXCESSO PENHORA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

DEFERIDA.

EFEITO SUSPENSIVO.

INDEFERIDO.

NULIDADE DA SENTENÇA.

AFASTADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

EXCESSO DE PENHORA E GARANTIA.

NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Comprovada a hipossuficiência da parte, defere-se a gratuidade da justiça.

O efeito suspensivo é indeferido diante da ausência de probabilidade do direito.

Deve ser afastada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação se foram enfrentadas todas as alegações deduzidas na lide.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1022865-25.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: SEBASTIÃO DAVID REINANDO ROSA

APELADO : IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALO (RELATORA)

Apelação Civil interposta por
SEBASTIÃO DAVID REINANDO ROSA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação declaratória de nulidade de ato jurídico com cancelamento de averbação por exigibilidade de débito prescrito c/c excesso penhora c pedido de antecipação de tutela, em que foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, e condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
devidamente retificado, conforme decisão do id. 90815853, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC. Revogou a tutela de urgência concedida através da decisão do id. 92710868. (id. 206121046)

O apelante inicialmente pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

Pugna o apelante pela concessão do efeito suspensivo.

Em preliminar alega nulidade de sentença por ausência de fundamentação, assevera que ao julgar improcedentes os pedidos, o Magistrado
não cuidou de tecer comentários acerca de um único sequer documento atribuído como prova. Não se sabe minimamente as razões que não levaram a fundamentar o porquê do pleito do apelante, que mesmo não sendo reconhecido a prescrição, merece ter acolhido uma decisão favorável para locupletar o apelado.

Como prejudicial de mérito alega prescrição do art. 206, § 5º, I, do CPC, cujo prazo teria iniciado em 04/11/2011 e encerrado em 2017.

Alega excesso de penhora e garantia que suplanta o valor do devedor ao credor, devendo ser estabelecido o valor pelos índices do contrato e avaliando o valor atual dos imóveis para aceitar a penhora da matrícula n. 26.639 excluindo a matrícula n. 26.636 reconhecido o excesso de penhora com a devida homenagem ao art. 317 do Código Civil, sendo realizada a correção dos valores entre a penhora ofertada e o débito atualizado, recaindo somente na matricula n.

26.639.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para reconhecer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, caso superada, seja declarada a inexigibilidade do débito em razão da prescrição o (art. 206, § 5º, I, CC) relativo ao valor cobrado pela apelada, no total de R$ 1.098.168, 01, com a anulação da constrição consolidada no imóvel do apelante.

Subsidiariamente, reconhecido o excesso de cobrança, posto que o valor legalmente pactuado entre o credor e o garante ficou definido em R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil), sem previsão contratual de atualização, e os imóveis comprovadamente tem valor superior ao garantido, requerendo sua avaliação e composição com a dívida, tudo sob pena de locupletar a apelada. (id. 206121047)

A apelada em contrarrazões pugnou pelo indeferimento da gratuidade da justiça e do efeito suspensivo,

alegou ofensa ao princípio da dialeticidade e ao duplo grau de jurisdição.

No mérito, refuta os argumentos da apelação e pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimado, o apelante apresentou provas da hipossuficiência.

Intimado o apelante para manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, manteve-se inerte.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante inicialmente pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

O Código de Processo Civil nos artigos 98 e 99, § 3º, assim estabelecem:

“
Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.
[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
.”

O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo à própria subsistência ou da sua família, o que demandaria conforme redação literal da Lei apenas declaração da hipossuficiência.

Contudo, a Constituição Federal, em seu o artigo 5º, inciso LXXIV, ao fixar que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
decreta a necessidade da demonstração da hipossuficiência, por parte daqueles que buscam a concessão de tal benesse.

Nesse contexto, os documentos apresentados nestes autos demonstram, ao menos neste momento a alegada incapacidade financeira.

O apelante comprovou estar

sem condições financeiras,

conforme declaração de imposto de renda, extrato de conta bancária.

Portanto, verifica-se que de fato o apelante, no momento, não tem condições de arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Tendo o agravante demonstrado a sua hipossuficiência financeira, presume-se que ele não tenha condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, devendo ser-lhe concedido os benefícios da gratuidade da justiça, até que sobrevenha prova em sentido contrário.”
(N.U 1005772-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

Defiro a
gratuidade da justiça ao apelante.

No que tange ao pedido de efeito suspensivo à apelação, em análise dos autos e das razões recursais, não se faz presente o requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo, a probabilidade do direito, razão pela qual indefiro o pedido.

O apelante em preliminar, alega nulidade de sentença por ausência de fundamentação, assevera que ao julgar improcedentes os pedidos, o Magistrado
não cuidou de tecer comentários acerca de um único documento atribuído como prova. Não se sabe minimamente as razões que não levaram a fundamentar o porquê do pleito do apelante, que mesmo não sendo reconhecido a prescrição, merece ter acolhido uma decisão favorável para locupletar o apelado.

Colhe-se da sentença que o Magistrado analisou com riqueza de detalhes os fatos e as provas existentes nos autos, expôs de forma fundamentada e com clareza os pontos trazidos ao debate por ambas as partes.

Dessa forma não há que se falar em nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA EXTRA PETITA E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994 – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM - DEFERIMENTO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Deve ser afastada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação se foram enfrentadas todas as alegações deduzidas na lide e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sim o propósito de rediscutir o mérito.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

(N.U 1003753-02.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Como prejudicial de mérito alega prescrição do art. 206, § 5º, I, do CPC, cujo prazo teria iniciado em 04/11/2011 e encerrado em 2017.

A sentença afastou a prescrição uma vez que o contrato foi entabulado entre as partes em 30.11.2011 e o prazo final para o adimplemento do contrato era 30.11.2017, todavia, enquanto não vencido o prazo do contato a prescrição não começa a correr, nos termos do art. 199, II, do Código Civil.

Eis o trecho da sentença:

“Nessa ordem de ideias, o transcurso de menos de 04 (quatro) anos entre o término do prazo do contrato e a consolidação da propriedade (17.11.2021) em benefício do credor fiduciário não faz com que reconheçamos a prescrição, com fundamento no que estabelece o art. 206, §5º do CC, conforme invocado pelo requerente.

Note-se, ainda, que o requerido foi constituído em mora em duas ocasiões.

A primeira antes do vencimento do contrato, conforme se evidencia dos documentos do id. 109727191 em 25.07.2016.

A segunda ocorreu após o vencimento do contrato, conforme se evidencia dos documentos dos id’s. 88029288 e 88029288, encaminhadas em 12.04.2021.

Calha consignar que o requerente ingressou com demanda na qual pretendia a declaração de inexistência do débito, conforme se verifica do documento do id. 109727195, sendo esta a ação n. 30912- 15.2016.811.0041. Em consulta ao sistema PJe, verifico que a referida demanda restou distribuída em 18.08.2016, ou sejam, após a primeira notificação para constituir o requerente em mora.

Naqueles autos o requerente suscitou que “a responsabilidade do autor recairia somente a débitos contraídos após a assinatura do contrato. Ocorre que a parte ré passou a fazer cobranças referentes a dívidas que foram contraídas antes do instrumento contratual e garantidas por outras pessoas como Carlos Neres da Cunha e Inês Yatsuda Neres da Cunha.” (id. 109727195 – Pág. 1)

A referida demanda foi julgada IMPROCEDENTE em 12.12.2019, com trânsito em julgado em 19.10.2020, reconhecendo a legalidade do contrato e dos débitos, reconhecendo, ainda, a ausência de quitação das dívidas, reconhecendo, então, a legalidade na notificação extrajudicial encaminhada.

Friso, assim, que além de não verificar a incidência da prescrição em razão do prazo só começar a correr após o término do contrato (prazo para quitação da dívida) em 30.11.2017, houve condição suspensiva decorrente da ação n. 30912-15.2016.811.0041, distribuída em 18.08.2016, que pretendia discutir a legalidade da notificação recebida e a declaração dos débitos apontados e decorrentes do contrato em questão.

Assim sendo, AFASTO a alegação de prescrição invocada pelo autor na inicial, reconhecendo que a consolidação da propriedade ocorreu dentro do prazo prescricional de exigência do contrato entabulado entre as partes.

(...)”

Portanto, não há que acolher a prescrição, uma vez não transcorreu o prazo previsto no art. rt. 206, § 5º, I, do CPC como bem explicado na sentença.

O apelante alega excesso de penhora e garantia que suplanta o valor do devedor ao credor, devendo ser estabelecido o valor pelos índices do contrato e avaliando o valor atual dos imóveis para aceitar a penhora da matrícula n. 26.639 excluindo a matrícula n. 26.636, reconhecido o excesso de penhora com a devida homenagem ao art. 317 do Código Civil, sendo realizada a correção dos valores entre a penhora ofertada e o débito atualizado, recaindo somente na matricula n.

26.639.

Neste ponto, a sentença bem apreciou a questão:

“(...)

Friso que o autor invoca, no transcorrer da inicial, a alegação de que a consolidação da propriedade dos imóveis dados em garantia ocorreu sem que tenha integrado a lide executiva.

Contudo, pelo que se extrai dos autos houve aplicação da Lei 9.514/97 (art. 26) com a consolidação extrajudicial da propriedade, nos moldes da legislação em vigor. Registro que o c. STF julgou em sede de repercussão geral o tema 982 no bojo do Recurso Extraordinário 860.631, ocasião em que se fixou a seguinte tese de julgamento:

“É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal”.

No caso em tela, a legislação (art. 26, §1° da Lei 9.514/97) estabelece a notificação do garantidor para fins de purgação da mora, acompanhada dos juros convencionais, das penalidades e os demais encargos contratuais, além dos encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

Conforme mencionado o autor foi notificado em duas ocasiões, ao que o § 7º do art. 26 da Lei 9.514/97mestabelece que após “decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.”

Consigno que o autor alega reconhecer ter “(...) avalizado o contrato com o requerido, porém, não concorda com as cobranças (arresto) que estão sendo realizados, por entender que esta empresa hoje lhe cobram de forma irregular e excessiva, se tornando uma cobrança indevida, (...)” (id. 88029267 – Pág. 10).

Note-se que na notificação realizada em 2016 era apontado que o débito em 11.07.2016 alcançava a monta de R$ 488.954,92 (quatrocentos e oitenta e oito mil novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos). Através da sentença proferida nos autos n. 30912-15.2016.811.0041 restou assentado que houve comprovação da “legalidade do contrato e os débitos, sendo que não houve comprovação do pagamento das dívidas. Sendo assim, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve qualquer ilegalidade no proceder da ré em enviar notificação extrajudicial, tampouco de realizar qualquer ato expropriatório com relação aos bens imóveis dados em garantia, já que no regular exercício do direito.” (id. 109727195).

Denote-se que a cláusula 5.5 (id. 88029287 – Pág. 4) estabeleceu de modo expresso que “O valor máximo da abertura de crédito previsto no campo 15 será atualizado monetariamente pelo IGP-M.”

Ademais, o contrato em questão estava vinculado aos contratos de concessão de marcas, fornecimento Produtos e Outros pactos com o revendedor, conforme item 18 e a cláusula 1.1.

Cabe relevo consignar que a cláusula 1.1.1 é claro ao dispor que o contrato em questão seria regido pela Lei 9.514/97 e garantia “as obrigações legais e contratuais da atividade do REVENDEDOR, bem como de suas filiais, abrangendo as consequências pecuniárias do INADIMPLEMENTO, multas, indenizações, honorários advocatícios e outras que vierem a ser fixadas, débitos já existentes e anteriores a este contrato, tais como mas a ele não se limitando, dívidas decorrentes de compra de produtos, contratos de financiamentos, contratos de confissão e/ou assunção de dívidas, contratos de franquia e títulos emitidos pelos sócios para o pagamento das obrigações do REVENDEDOR.”(grifo e destaque nosso – id. 88029287 – Pág. 3).

Destaco, ainda, que a cláusula 2.1 do contrato (id. 88029287 – Pág. 3) estabelece que em caso de atraso dos débitos decorrentes do pagamento do crédito estabelecido no campo 15 haveria incidência de correção monetária (IGP-M), acrescidos de juros de mora de 1% a.m., multa de 10% e honorários advocatícios (20%).

Assim sendo, não procede a alegação inaugural (item “2” da inicial) e a consequente pretensão do autor em ver declarado judicialmente que os imóveis foram concedidos em garantia pelo valor imutável de 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais).

Note-se que a operação possuía prazo de quitação de 06 (seis) anos, sob pena de incidência dos encargos estabelecidos na cláusula 2.1 do contrato. Assim sendo, é óbvio que as garantias oferecidas pelo requerente abrangiam os encargos moratórios e a correção do crédito concedido.

Neste aspecto, é certo que o contrato regulou a forma como a consolidação da propriedade dos imóveis dados em garantia em consonância com a legislação aplicável (Lei 9.517/97), não verificando elementos que ensejem na nulidade do referido ato.

Destarte, existindo coisa julgada (30912-15.2016.811.0041) declarando a legalidade do contrato e dos débitos, bem como a ausência de quitação das dívidas, e o reconhecimento, nesta oportunidade, de que a consolidação da propriedade realizada em 17.11.2021, após a segunda notificação para constituir em mora o autor (12.04.2021) ocorreu dentro do prazo prescricional estabelecido pelo art. 206, §5º do CC e obedeceu a legislação aplicável, necessário se torna reconhecer a legalidade da averbação questionada pelo autor e a impossibilidade (consequente improcedência) do pedido de redução da garantia.

Registro que a consolidação da propriedade ocorreu em 17.11.2021, conforme Averbação na matrícula 26.636 (id. 88029285) e na matrícula 26.639 (id. 88029286). Noutro giro, é certo que a presente demanda só restou distribuída em 22.07.2022, após a consolidação da propriedade em favor do requerido, não havendo, portanto, mais que se falar em redução da garantia..

Assim sendo, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no que estabelece o art. 487, I do CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente retificado, conforme decisão do id. 90815853, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC. REVOGO a tutela de urgência concedida através da decisão do id. 92710868. Oficie-se.”

Portanto, o apelante não demonstrou elementos suficientes para a modificação da sentença.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para deferir a gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024